Tribunal: TCU
Processo: 023.654/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8042/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.654/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amalia Eugenia Matavelli Rosa (XXX.287.146-XX); Anderson Felipe da Silva (XXX.058.957-XX); Antonio de Oliveira Fraga (XXX.012.935-XX); Daniel Jesuel Quirino (XXX.869.118-XX); Eliane de Fatima Faria (XXX.257.237-XX); Flora Alencar Villaca Pimentel (XXX.073.447-XX); Maria Ramona Almeida Brito Megale (XXX.190.985-XX); Nicollas Ribeiro Dutra (XXX.681.917-XX); Suelen da Silva de Oliveira (XXX.391.447-XX); Yrisdeise Pereira Leite dos Reis (XXX.370.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.